Tribunal: STF
Processo: ARE 1449057
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REPUTADA ILEGAL PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.